Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEGITIMIDADE. ART. 22, §4o, DO ESTATUTO DA OAB. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra ato decisório proferido em cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de reserva de honorários da advogada da parte exequente, para viabilizar futuro recebimento da verba.

2. O advogado da Sociedade exequente detém legitimidade para requerer, nos próprios autos do cumprimento de sentença em que atua, a reserva dos honorários advocatícios contratuais que lhe são devidos, contanto que junte o contrato de prestação de serviços advocatícios.

3. É o que prevê o art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB: “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.”

4. Jurisprudência do STJ: “(...) O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devido a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/94. Precedentes. 3. Agravo Interno não provido” (AgInt no REsp 1605280/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016).

5. Agravo de instrumento provido.